Tribunal: TJMT
Processo: 1027025-13.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027025-13.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON ALEXANDRE DA COSTA - CPF: 384.698.711-53 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GILSON ALEXANDRE DA COSTA - CPF: 384.698.711-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GILSON ALEXANDRE DA COSTA
contra a decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação cível (Proc. nº 1027025-13.2022.8.11.0003), para manter a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação
”

(Proc. nº 1027025-13.2022.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra SERASA S.A., julgou improcedente o pedido por considerar que a parte demandada, desincumbiu-se do ônus a ela atribuído, juntando ao feito documentos que comprovam o envio da notificação à requerente
(cf. Id. nº 190912657).

O autor/agravante insiste em que “
a responsabilidade do órgão arquivista apenas pode ser elidida se a mesma comprovar que o endereço diverso daquele em que reside o consumidor, para o qual supostamente foi encaminhado a notificação, foi fornecido pela entidade credora
”, sendo que, “
no caso em análise, a agravada limitou-se a anexar em sua defesa “prints” de suas telas sistêmicas, ou seja, prova unilateral que não é suficiente para demonstrar que o endereço para o qual foi supostamente enviada a prévia comunicação foi fornecido pelo credor.

Portanto, conclui-se que a sua responsabilidade não pode ser

afastada, já que não logrou êxito em provar que o endereço conflitante para

o qual supostamente encaminhou a carta foi fornecido pela credora Caixa

Econômica Federal
”.

Pede então, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e “
condenar a agravada ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a ausência de prova de que foi encaminhada prévia comunicação ao consumidor sobre a sua inscrição no rol de inadimplentes, tratando-se de ato ilícito praticado pela agravada
”
(cf. Id. nº 193229696).

A agravada

oferta contrarrazões junto ao Id nº 199261179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Em que pese os argumentos da parte agravante, as razões delineadas não são suficientes para ensejar a mudança do entendimento adotado na decisão agravada.

Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida:

“Consta dos autos que o apelante foi surpreendido pela existência de registro negativo de seu nome no cadastro de restrição ao crédito mantido pela apelada, sendo que, conforme alega, não fora previamente notificado dessas anotações, daí a presente ação indenizatória, que foi julgada improcedente, pois, segundo o juiz, a SERASA fez, sim, a prévia comunicação das inscrições restritivas.

Por se tratar de relação consumerista, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta a inserção de dados pessoais em cadastros de restrição ao crédito, e seus arts. 43 e 44 estabelecem, entre outras exigências, que “a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

O STJ já pacificou essa questão pela edição da Súmula nº 359, que dispõe caber “ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. A função da prévia comunicação é oportunizar ao consumidor o questionamento da informação, para evitar registro incorreto com vistas a evitar prejuízos, já que a inscrição está atrelada à restrição de créditos.

Está comprovado nos autos que a notificação foi devidamente enviada ao devedor/apelante. Embora o apelante alegue que a apelada “
não produziu prova capaz de demonstrar que o endereço diverso para o qual foi encaminhado a notificação foi de fato indicado pela credora
”, os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas pelos credores, ou seja, os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao
endereço
fornecido pela empresa que solicitou a
negativação
.

E conforme evidenciam os documentos vinculados aos Ids. 175568766 ao 175568769, a apelada se desincumbiu do
onus probandi
que lhe impunha o inciso II do art. 333 do CPC, pois demonstrou que encaminhou as correspondências (notificação) para o endereço repassado pelos credores do apelante.
(...)

Por consequência, não há que se falar em produção de danos morais, uma vez que inexistiu ato ilícito, ante a comprovação da prévia comunicação efetivada.

No que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que, em sede de apelação, tal instituto é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Dessa forma, inexiste qualquer ilícito imputável à apelada, visto que o art. 43, §2º, do CDC foi observado, com o cumprimento, ainda, da Súmula nº 359/STJ, que impõe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a obrigação de fazer a prévia notificação do interessado/consumidor, e a Súmula nº 404/STJ, que prevê a dispensabilidade do aviso de recebimento (AR) à carta de comunicação ao interessado/consumidor, correta a conclusão sentencia pela improcedência do pedido.

Pelo exposto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, IV, “a”, ambos do CPC,
desprovejo
o recurso.
”

Ressalto, ainda, que, para cumprimento da exigência do art. 43, § 2º, do CDC, basta o envio da comunicação, independentemente de aviso de recebimento. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor. (...)” (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 97.465/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/02/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA EFETIVADA COM BASE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO. I - A orientação iterativa nesta Corte é a de que cabe aos bancos de dados e cadastros de inadimplentes apenas a anotação das informações passadas pelos credores, não sendo de sua alçada a confirmação dos dados fornecidos. [...] V- Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AgInstr. 727440/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (desemb. Convocado do TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/09, Dje 17/06/09).

Leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo desprovimento do recurso.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso de apelação, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024